Tribunal: TJDFT
Processo: 0709207-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709207-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I AGRAVADO: DEBORA DOS REIS NUNES, JULIO DE MORAES NUNES D E C I S Ã O O agravante manifestou oposição ao julgamento virtual do recurso, indicando para tanto o inciso V, do art. 4o, da Portaria 847, deste Tribunal de Justiça. Contudo, tendo em vista que o artigo mencionado não possui inciso V e que, para a exclusão da pauta de julgamentos virtual é necessária a indicação da motivação, indefiro o pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 8 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator